Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738030-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETANI MENEZES CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIM CARDOZO NETO REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intime-se a requerida, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição apresentada pela requerente (ID 71968903). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator